Tribunal: TJMT
Processo: 1055205-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055205-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO GRAZZYANNE SOEHN DA COSTA - CPF: 004.261.621-29 (RECORRENTE), GUSTAVO RIBEIRO TERUEL - CPF: 053.465.661-71 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MARIA DOLORES CORREIA MIILLER - CPF: 693.922.269-34 (RECORRIDO), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055205-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055205-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Grazzyane Soehn da Costa

Recorrida:

Maria Dolores Correia Miiller

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR AMEAÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

determinar se o registro de boletim de ocorrência e a representação criminal pela recorrida configuram ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro de boletim de ocorrência e a representação criminal constituem exercício regular de direito de petição, constitucionalmente assegurado, e não caracterizam ato ilícito quando ausente demonstração de dolo, má-fé ou abuso.

4.

Para que haja responsabilização civil por denunciação caluniosa, é indispensável prova inequívoca da falsidade da imputação e da intenção deliberada de prejudicar, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

O conflito entre as partes decorre de desentendimento de vizinhança relacionado ao animal de estimação do recorrente, não havendo prova de que a recorrida tenha agido com o objetivo de ofender a honra ou imagem do autor.

6.

O procedimento criminal instaurado ainda tramita regularmente, inexistindo pronunciamento definitivo que comprove a inexistência do fato imputado ou a má-fé da recorrida.

7.

A ausência de comprovação do ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral, sendo indispensável a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos da legislação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício do direito de petição mediante registro de boletim de ocorrência e representação criminal não configura ato ilícito quando ausente dolo, má-fé ou abuso de direito.

2.

A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca da falsidade da imputação e da intenção deliberada de prejudicar.

3.

A ausência de nexo causal entre a conduta da parte requerida e o dano alegado afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”; Código Civil, artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927; Lei no 9.099, de 1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1002787-84.2023.8.11.0005, relator juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 25 nov. 2025. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Apelação Cível no 0808496-14.2020.8.12.0021, relatora desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, julgado em 17 fev. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055205-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055205-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Grazzyane Soehn da Costa

Recorrida:

Maria Dolores Correia Miiller

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Márcio Grazzyane Soehn da Costa.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id
.
341765439): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 341765440):

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 341765440): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055205-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055205-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Grazzyane Soehn da Costa

Recorrida:

Maria Dolores Correia Miiller

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Márcio Grazzyane Soehn Da Costa contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Maria Dolores Correia Miiller.

Da narrativa inicial o autor alega que a recorrida teria cometido ato ilícito ao registrar Boletim de Ocorrência e representá-lo criminalmente por suposta ameaça que nunca ocorreu, o que teria causado danos à sua honra e imagem. Sustenta que a recorrida não apresentou provas da suposta ameaça, configurando, assim, falsa imputação de crime.

Em contraponto, a parte requerida, argumentou que agiu no exercício regular de direito ao buscar proteção estatal após ter sido ameaçada pelo recorrente, em contexto de conflito de vizinhança relacionado ao animal de estimação do autor, que frequentemente ficava solto na rua.

A controvérsia cinge-se à análise da existência, ou não, de ato ilícito praticado pela recorrida ao registrar boletim de ocorrência e oferecer representação criminal contra o recorrente, e se tal conduta seria apta a gerar dano moral indenizável.

No caso em análise, extrai-se que o conflito entre as partes originou-se de problemas de vizinhança relacionados ao animal de estimação do recorrente, que, segundo a recorrida, frequentemente ficava solto na rua, causando transtornos em frente à sua residência. Em determinada ocasião (23/04/2025), após um desentendimento envolvendo o animal, a recorrida registrou Boletim de Ocorrência alegando ter sido ameaçada pelo recorrente, o que deu origem a um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Com efeito, o simples registro de Boletim de Ocorrência ou representação criminal, por si só, não caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação civil, desde que realizado dentro dos limites da boa-fé e sem abuso de direito. Trata-se de direito constitucionalmente assegurado a qualquer cidadão que se sinta ameaçado ou lesado.

Para que tal conduta configure ato ilícito passível de indenização, seria necessária a demonstração inequívoca de que a recorrida agiu com má-fé, dolo ou abuso de direito ao imputar falsamente ao recorrente a prática de crime, o que não restou comprovado nos autos.

Não há no processo elementos que demonstrem que a recorrida tenha agido com intenção deliberada de caluniar ou com o propósito de prejudicar o recorrente. Ao contrário, o contexto fático evidencia a existência de um conflito de vizinhança preexistente, o que contextualiza a atitude da recorrida como medida de proteção e não como ofensa deliberada.

Ademais, o procedimento criminal instaurado a partir da representação formulada pela recorrida encontra-se em regular tramitação, não havendo, até o momento, qualquer pronunciamento definitivo da autoridade competente quanto à inexistência do fato, à atipicidade da conduta ou à eventual má-fé da noticiante.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a recorrida tenha extrapolado os limites do exercício regular de direito ao buscar a tutela estatal para sua proteção, ainda que posteriormente venha a se constatar a inexistência do crime imputado.

Embora o recorrente alegue que o dano seria
in re ipsa
, tal presunção somente se aplicaria caso estivesse configurado o ato ilícito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (artigos 186 e 927 do Código Civil), requisitos não demonstrados pelo recorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por VANDERLEI DA SILVA VANNI contra sentença que, após acolher embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais fundados em alegada denunciação caluniosa. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade civil da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de notícia de fato à autoridade policial pela parte recorrida configura denunciação caluniosa apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a notícia de fato apresentada e eventual prejuízo funcional alegado pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comunicação de fato à autoridade policial configura exercício regular de direito, protegido pelo art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/1988, e pelo art. 188, I, do CC, não se caracterizando como ato ilícito quando ausente abuso ou dolo específico. 4. A responsabilização civil por denunciação caluniosa exige prova do dolo específico — consistente na intenção deliberada de imputar falsamente fato criminoso —, o que não se verifica no presente caso. 5. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos não presume má-fé da comunicante, tampouco constitui prova automática de ilícito. 6. Inexiste comprovação de nexo causal entre a comunicação realizada pela recorrida e eventual exoneração funcional do autor, sendo a atuação administrativa autônoma e sujeita a critérios próprios, conforme art. 37, caput, da CF/1988. 7. A ausência de provas robustas quanto ao abalo moral, à conduta dolosa e ao nexo causal impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples registro de boletim de ocorrência, desacompanhado de prova de abuso de direito ou má-fé, não enseja reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O exercício regular do direito de petição, mediante comunicação de fato à autoridade competente, não configura ato ilícito quando ausente dolo ou abuso. 2. A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso, o que não se presume do simples arquivamento de inquérito. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta imputada à ré e eventual exoneração funcional do autor afasta a possibilidade de reparação civil”. (...) (N.U 1002787-84.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – PROVA INSUFICIENTE DO DANO À HONRA OU À IMAGEM ALEGADOS – INDÍCIOS DE USO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO E DE AÇÃO PELA PRIMEIRA REQUERENTE (SHAM LITIGATION) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A gratuidade da justiça deve ser mantida, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, considerando que a presunção de insuficiência econômica não foi infirmada por elementos probatórios que demonstrem a capacidade do autor para suportar os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. Preliminar rejeitada . O exercício do direito de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, a, da Constituição Federal, assegura a qualquer cidadão a prerrogativa de relatar fatos à autoridade competente, salvo quando demonstrado dolo ou má-fé, hipótese passível, em tese, de indenização, por abuso de direito (artigo 187, CC), o que, porém, não ficou demonstrado no caso dos autos. As provas produzidas não indicam que a Requerida tenha registrado boletim de ocorrência com intenção de prejudicar as Requerentes ou que tenha extrapolado os limites do exercício regular de sua função de Conselheira Tutelar. O arquivamento do inquérito policial não é suficiente para evidenciar má-fé ou abuso de direito, devendo haver demonstração concreta de falsidade das imputações ou repercussão vexatória, o que não ocorreu na espécie . A primeira Requerente, na condição de Advogada e parte da querela pessoal travada contra a Requerida, ajuizou diversas ações contra esta, incluindo ações de natureza criminal, fato que, aliado à completa falta de provas acerca dos fatos sustentados na presente ação, indica possível uso abusivo do direito de petição e de ação (sham litigation), passível de admoestação expressa. No tocante à segunda Requerente, criança mencionada no boletim de ocorrência, e filha da primeira Requerente, não se verificou nexo de causalidade entre o ato supostamente ilícito imputado à Requerida (registro da ocorrência) e o dano moral alegado, o que evidencia a manifesta improcedência do pedido, no particular. Recurso conhecido e não provido, com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08084961420208120021 Três Lagoas, Relator.: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 17/02/2025, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nexo causal entre o dano alegado e o Boletim de Ocorrência ou representação criminal realizados pela parte requerida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026